Tribunal: TJDFT
Processo: 0715014-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIOS OBJETIVOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RESOLUÇÃO N. 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. DEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A controvérsia consiste na discussão sobre os requisitos para a obtenção da gratuidade de justiça.
2. Os benefícios da gratuidade de justiça têm previsão no art. 98 e seguintes, do CPC, que exigem para concessão a mera apresentação de declaração de pobreza pelo requerente. No entanto, a presunção prevista no § 3o do art. 99 do CPC, é relativa, por isso, pode ser impugnada pela parte adversa, nos termos do art. 100 do CPC, ou não ser acolhida pelo Juízo, mediante exame dos elementos probatórios constantes nos autos, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC e art. 5o, inc. LXXIV, da CF.
3. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, devendo a aferição ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira da parte requerente.
3. Empréstimos adquiridos de forma voluntaria não se enquadra no conceito de hipossuficiência.
4. Diante desse panorama, no intuito de preservar a isonomia e face às inúmeras ocorrências de pedidos abusivos, entendo por suficiente os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 140/2015, que disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão agravada mantida.